Tribunal: STJ
Processo: 0039189-09.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056556 - SE(2025/0367765-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO BOSCO MITIDIERI FRANCA CRUZ
ADVOGADOS
: HELEN CAROLINE CARDOSO SANTOS - SE006387
BEATRIZ MACEDO DANTAS - SE014456
AGRAVADO
: VALOR IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: DELANE NASCIMENTO DE SENA E SILVA FRANCA -
SE011700
LUANA SANTOS BOMFIM - SE012292
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE LOCAÇÃO. REPAROS
EM IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART.
373, I, DO CPC). LAUDO DE VISTORIA FINAL, PLANILHAS E
RELATÓRIOS COMO INÍCIO DE PROVA CORROBORADO.
REVALORAÇÃO
PROBATÓRIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARTS.
1.029, § 1o, DO CPC E 255 DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação de cobrança por reparos de imóvel locado, na
qual o acórdão estadual manteve a condenação ao entender cumprido
o ônus probatório do autor com base em laudo de vistoria final,
planilhas e relatórios, analisados em conjunto.
2. O objetivo recursal é decidir se (1) houve negativa de prestação
jurisdicional por falta de enfrentamento específico das teses sobre
insuficiência probatória e cerceamento de defesa; (2) a revisão do
juízo sobre o ônus da prova e a alegada necessidade de outras
provas demanda reexame do acervo probatório, atraindo a
e, (3) o dissídio jurisprudencial foi demonstrado com
Súmula 7/STJ;
cotejo analítico e similitude fático-jurídica.
3. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Documento eletrônico VDA55349696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c083820-6562-4c72-9ccf-33f0e2944dac

acórdão enfrenta os pontos centrais da controvérsia (objeto da ação,
regra do
I, do CPC, suficiência do conjunto documental e
art. 373,
dever legal do locatário), e os embargos de declaração são rejeitados
por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
4. A pretensão de rediscutir o cumprimento do ônus da prova e o
alegado cerceamento de defesa, para afastar a suficiência de laudo
de vistoria, planilhas e relatórios corroborados por outros elementos,
demanda reexame de fatos e provas, hipótese vedada em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
5. A divergência jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico
entre acórdãos e demonstração de similitude fático-jurídica, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c083820-6562-4c72-9ccf-33f0e2944dac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056556 - SE(2025/0367765-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO BOSCO MITIDIERI FRANCA CRUZ
ADVOGADOS
: HELEN CAROLINE CARDOSO SANTOS - SE006387
BEATRIZ MACEDO DANTAS - SE014456
AGRAVADO
: VALOR IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: DELANE NASCIMENTO DE SENA E SILVA FRANCA -
SE011700
LUANA SANTOS BOMFIM - SE012292
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE LOCAÇÃO. REPAROS
EM IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART.
373, I, DO CPC). LAUDO DE VISTORIA FINAL, PLANILHAS E
RELATÓRIOS COMO INÍCIO DE PROVA CORROBORADO.
REVALORAÇÃO
PROBATÓRIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARTS.
1.029, § 1o, DO CPC E 255 DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação de cobrança por reparos de imóvel locado, na
qual o acórdão estadual manteve a condenação ao entender cumprido
o ônus probatório do autor com base em laudo de vistoria final,
planilhas e relatórios, analisados em conjunto.
2. O objetivo recursal é decidir se (1) houve negativa de prestação
jurisdicional por falta de enfrentamento específico das teses sobre
insuficiência probatória e cerceamento de defesa; (2) a revisão do
juízo sobre o ônus da prova e a alegada necessidade de outras
provas demanda reexame do acervo probatório, atraindo a
e, (3) o dissídio jurisprudencial foi demonstrado com
Súmula 7/STJ;
cotejo analítico e similitude fático-jurídica.
3. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Documento eletrônico VDA55050279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:29
Código de Controle do Documento: 2f73530a-4fe7-46ee-b29d-497a0dbd15af

acórdão enfrenta os pontos centrais da controvérsia (objeto da ação,
regra do
I, do CPC, suficiência do conjunto documental e
art. 373,
dever legal do locatário), e os embargos de declaração são rejeitados
por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
4. A pretensão de rediscutir o cumprimento do ônus da prova e o
alegado cerceamento de defesa, para afastar a suficiência de laudo
de vistoria, planilhas e relatórios corroborados por outros elementos,
demanda reexame de fatos e provas, hipótese vedada em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
5. A divergência jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico
entre acórdãos e demonstração de similitude fático-jurídica, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO BOSCO
MITIDIERI FRANÇA CRUZ (JOÃO BOSCO), contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, a e c, da CF, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
LOCAÇÃO.
REPAROS
NO
IMÓVEL.
VISTORIA
FINAL.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO
AUTOR CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Em ações de cobrança referentes a reparos em imóvel locado,
incumbe ao autor o ônus de comprovar a existência e extensão dos
danos alegados, bem como a responsabilidade do locatário, nos
termos do
I, do Código de Processo Civil.
art. 373,
2. A apresentação de laudo de vistoria final, planilhas orçamentárias e
relatórios, ainda que não assinados pelo locatário, constituem início de
prova material dos danos alegados, especialmente quando
corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos.
3. A Lei do Inquilinato (
estabelece a obrigação do
Lei no 8.245/91)
locatário de restituir o imóvel no estado em que o recebeu,
ressalvadas as deteriorações decorrentes de seu uso normal.
4. Recurso conhecido e improvido para manter a sentença que
.
julgou procedente o pedido de cobrança por reparos no imóvel
(e-STJ, fls.
– com destaque no original)
398/399

Os embargos de declaração de JOÃO BOSCO foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
407/416
Documento eletrônico VDA55050279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:29
Código de Controle do Documento: 2f73530a-4fe7-46ee-b29d-497a0dbd15af

Nas razões do agravo, JOÃO BOSCO apontou (1) negativa de prestação
jurisdicional e falta de enfrentamento específico, com ofensa aos arts. 1.022 e 489 do
CPC; (2) afastamento da
(3) afastamento da
Súmula 83/STJ;
Súmula 7/STJ,
sustentando revaloração jurídica de fatos incontroversos; e, (4) esclarecimento de que
o REsp foi pela alínea a, sendo a menção à alínea c mero erro material.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls.
).
521/562
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Do recurso especial
Nas razões do seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e
c do inciso III do
da CF, JOÃO BOSCO alegou
ofensa aos arts. 489, § 1o,
art. 105
(1)
III, IV e V e 1.022, II do CPC ao afirmar omissão específica sobre a insuficiência do
acervo probatório da autora e cerceamento de defesa ligado ao
I, do CPC;
art. 373,
(2)
violação do regime do ônus da prova, sustentando que relatórios e orçamentos
unilaterais, sem comprovantes de gastos e sem assinatura do locatário, não bastam
para condenação por reparos; e,
existência de dissídio jurisprudencial com julgados
(3)
que rechaçam vistoria unilateral e orçamentos sem comprovação de dispêndio

(1) Da ausência de omissão ou fundamentação
Não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se
manifestado sobre o ônus da prova, uma vez que o Tribunal local consignou,
expressamente, nos aclaratórios:

No caso vertente, após detida análise das razões recursais e do
acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos
vícios apontados pelo embargante.
Com efeito, a questão relativa à suficiência das provas para
demonstrar os danos no imóvel e a responsabilidade do locatário
pelos reparos foi expressamente enfrentada pelo colegiado.
O acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau,
considerou que a parte autora, ora embargada, logrou êxito em
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do
.
artigo 373, I, do CPC
Documento eletrônico VDA55050279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:29
Código de Controle do Documento: 2f73530a-4fe7-46ee-b29d-497a0dbd15af

Fundamentou sua conclusão na análise conjunta dos elementos
probatórios carreados aos autos, mencionando especificamente
o "laudo de vistoria final, planilhas orçamentárias e relatórios", os
quais, embora pudessem não conter a assinatura expressa do
locatário em todas as suas minúcias, foram considerados como
"início de prova material dos danos alegados, especialmente
quando
corroborados
por
outros
elementos
probatórios
".
constantes dos autos
A alegação de que a vistoria final seria "unilateral" e, portanto,
imprestável como prova, foi implicitamente rechaçada pelo
acórdão ao validar o conjunto probatório.
Ademais, as contrarrazões aos presentes embargos trouxeram
elementos que reforçam a conclusão do julgado, ao
demonstrarem que a vistoria de saída foi acompanhada e
assinada por procurador constituído pelo embargante, e que a
vistoria inicial foi assinada pelo próprio locatário, sem
.
impugnação oportuna
Tais fatos, embora não explicitados no acórdão original (pois talvez
não destacados com a mesma ênfase na apelação ou nas
contrarrazões à apelação), corroboram a correção da análise
probatória realizada, afastando a pecha de omissão ou obscuridade
.
quanto à validade dos laudos
Da mesma forma, a insurgência quanto à ausência de comprovação
dos custos efetivos dos reparos não prospera como vício de omissão
ou contradição.
O acórdão baseou-se na documentação apresentada, que incluía
.
orçamentos e relatórios
As contrarrazões aos embargos, inclusive, apontam para a existência
nos autos principais (fls.
) de comprovantes de pagamento dos
30/125
serviços, o que, novamente, sustenta a conclusão de que o ônus
probatório da autora foi considerado cumprido pelas instâncias
ordinárias. A discordância do embargante quanto à força probante
desses documentos ou a sua valoração pelo julgador configura mero
inconformismo com o mérito da decisão, e não um vício sanável pela
.
via dos aclaratórios
O acórdão recorrido aplicou o direito à espécie, considerando as
obrigações do locatário previstas no artigo 23 da
e
Lei no 8.245/91
as disposições contratuais, concluindo pela responsabilidade do
embargante. Não há, portanto, omissão quanto à análise das
normas legais ou contratuais pertinentes.
A invocação de precedentes de outros tribunais pelo embargante, por
si só, não demonstra omissão ou contradição no julgado, que não está
obrigado a rebater cada julgado citado pela parte, mas sim a
fundamentar sua decisão de acordo com o ordenamento jurídico e as
provas dos autos, o que foi feito.
Ademais, a aplicabilidade de tais precedentes dependeria da exata
similitude fática com o caso concreto, o que não restou demonstrado
ser o caso, especialmente considerando as particularidades
Documento eletrônico VDA55050279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:29
Código de Controle do Documento: 2f73530a-4fe7-46ee-b29d-497a0dbd15af

probatórias aqui presentes (assinatura de procurador na vistoria,
comprovantes de pagamento) [e-STJ, fls.
– sem destaques no
413/415
original].

Ressalta-se, que o v. acórdão recorrido delimitou o objeto da demanda
(cobrança de valores por reparos em imóvel locado), aplicou a regra do ônus da prova
(art. 373, I, do CPC) e valorizou o conjunto documental apresentado — laudo de
vistoria final, planilhas e relatórios — como início de prova, ressaltando que, analisados
em conjunto, formavam arcabouço suficiente para a condenação, à luz das obrigações
do locatário previstas na Lei no 8.245/1991.
Destaco, ainda, que o v. acordão dos embargos de declaração, o Tribunal
reafirmou a finalidade estrita do
do CPC, destacou o conceito de cada vício e
art. 1.022
concluiu, após reexaminar as alegações do embargante, que o acórdão estava
“devidamente fundamentado e claro em suas conclusões”, tendo enfrentado a
suficiência das provas e a responsabilidade do locatário; registrou, ainda, que a
insurgência pretendia rediscutir o mérito e que os embargos não se prestam a tal fim,
motivo pelo qual foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
407/414
Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Ademais, constata-se que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
NCPC, uma vez que o Tribunal local se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário a sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
DO CC.
ART. 1.638
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no
do CC.
art. 1.638
Documento eletrônico VDA55050279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:29
Código de Controle do Documento: 2f73530a-4fe7-46ee-b29d-497a0dbd15af

4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.237.833/MS,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
- sem
8/10/2018,
15/10/2018
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO
III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
ART. 927,
141 E 492 DO NCPC E 884 DO
AUSÊNCIA DE
CC/02.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
ART. 1.022
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada
na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos
§ 1o, VI, e § 3o, e
art. 489,
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários
ao deslinde da controvérsia.
3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento
de recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que seja indicada ofensa ao
para que se possibilite ao
art. 1.022,
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp 1.724.544/SP,
2/10/2018,
DJe
- sem destaque no original)
8/10/2018
Documento eletrônico VDA55050279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:29
Código de Controle do Documento: 2f73530a-4fe7-46ee-b29d-497a0dbd15af

(2) Do reexame fático-probatório.
Em relação ao
I, do CPC e o regime do ônus da prova, o Tribunal
art. 373,
local decidiu baseado nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos, nos seguintes
termos:

O cerne da controvérsia reside na legitimidade da cobrança de valores
referentes a reparos supostamente realizados no imóvel objeto do
.
contrato de locação firmado entre as partes
Ab ovo, impende ressaltar que, em se tratando de ação de
cobrança, incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato
constitutivo de seu direito, nos termos do
I, do Código de
art. 373,
. In verbis:
Processo Civil
[...]
No caso em tela, caberia à imobiliária apelada demonstrar a
existência dos danos alegados, sua extensão e a
.
responsabilidade do locatário por tais avarias
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a apelada
apresentou documentos que, embora não assinados pelo
locatário, constituem início de prova material dos danos
alegados.
A planilha orçamentária, o relatório de vistoria final e demais
documentos, quando analisados em conjunto, formam um
arcabouço probatório suficiente para embasar a condenação
imposta na sentença recorrida.
In casu, os documentos apresentados pela parte autora, ora
apelada, mostram-se aptos a formar o convencimento necessário
acerca da ocorrência dos danos alegados e da responsabilidade
.
do locatário por tais avarias
Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido
de que, embora a vistoria final realizada sem a participação do
locatário não constitua prova absoluta, pode ser considerada em
conjunto com outros elementos probatórios. Nesse sentido:
[...]
O
III, do referido diploma legal preceitua que é obrigação do
art. 23,
locatário "restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o
".
recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal
No caso sub examine, não restou comprovado que os supostos danos
decorreram de caso fortuito ou força maior, cuja responsabilidade
pelos reparos recairia sobre o locador. Pelo contrário, os elementos
probatórios constantes dos autos indicam que os danos ultrapassam o
desgaste natural decorrente do uso normal do imóvel.
Destarte, ante a presença de provas suficientes acerca da
existência e extensão dos danos alegados, bem como da
responsabilidade do locatário por tais avarias, impõe-se a

manutenção da sentença recorrida (e-STJ, fls.
– sem
400/401
destaques no original).

Documento eletrônico VDA55050279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:29
Código de Controle do Documento: 2f73530a-4fe7-46ee-b29d-497a0dbd15af

Observo, quanto ao ônus da prova, que o acórdão recorrido afirmou
expressamente que a autora se desincumbiu do
I, do CPC, valorizando, em
art. 373,
conjunto, laudo de vistoria, planilhas e relatórios como início de prova corroborado por
outros elementos, e concluiu pela responsabilidade do locatário (e-STJ, fls.
).
400/401
Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVOS
EM
RECURSOS
ESPECIAIS. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
E VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RECURSO DE ENGECAP VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N.
ART. 1.022
284 DO STF, POR ANALOGIA. ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS NO IMÓVEL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A
ENTREGA DA UNIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL E REVISÃO DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO
MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DE
ULISSES E OUTRA ALEGAÇÃO DE QUE, NA DATA DA
ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO, O IMÓVEL NÃO
ESTAVA HABITÁVEL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA
DAS CHAVES. SÚMULA N. 568 DO STJ.
[...]
3.
à ocorrência de julgamento extra petita
As questões relacionadas
e ao ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito dos
autores foram solucionadas com base na análise dos elementos
fáticos da causa, cujo reexame é vedado nesta esfera
excepcional, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.127.183/GO,
em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
RECURSO
APRECIADO
MONOCRATICAMENTE
PELO
RELATOR.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO. MÁCULA. JULGAMENTO COLEGIADO. SUPERAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, DEMONSTRATIVO DO DÉBITO
Documento eletrônico VDA55050279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:29
Código de Controle do Documento: 2f73530a-4fe7-46ee-b29d-497a0dbd15af

E INVERSÃO DA PROVA. INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. A análise da necessidade de produção de prova, da validade do
título executivo e da inversão do ônus probatório demandaria o
reexame de provas, o que é inadmissível nesta instância
extraordinária. Aplicação da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 844.983/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2016,
27/5/2016.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. BIFÁSICO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. A discussão acerca do cabimento ou não da regra de instrução
probatória inerente à inversão do ônus da prova enseja a
apreciação da hipossuficiência técnica do consumidor e da
verossimilhança das alegações deduzidas, o que, no presente
caso, reclama o reexame do conteúdo fático-probatório dos
autos, providência inviável em recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro RICARDO
AREsp n. 1.925.225/ES,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/10/2022,
de
)
28/10/2022.

(3) Da divergência jurisprudencial
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao agravante demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação
da similitude fático-jurídica entre eles, sendo necessária a realização do cotejo analítico
entre os acórdãos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente, nos
termos do
parágrafo único, do
§ 1o, do NCPC e
art. 541,
CPC/1973, art. 1.029,
art. 255
do RISTJ.
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA
PÚBLICA DE DOAÇÃO. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO.
INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES TRAÇADOS PELA
CAUSA DE PEDIR E PELOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO
INCIDENTAL E DE OFÍCIO DE CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO
NÃO ARGUIDA.
Documento eletrônico VDA55050279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:29
Código de Controle do Documento: 2f73530a-4fe7-46ee-b29d-497a0dbd15af

POSSIBILIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA
DEFESA E AO DIREITO À PROVA. DOAÇÃO REMUNERATÓRIA.
RESPEITO AOS LIMITES DE DISPOSIÇÃO DELINEADOS PELO
LEGISLADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO, A ESSE
TÍTULO, DA TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO OU DE PARTE QUE
AFRONTE À LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...]
5- A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma impede o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp 1.708.951/SE,
Turma, j.
DJe
- sem destaque no original)
14/5/2019,
16/5/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA SECURITÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE
CONCRETAMENTE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA A GRADAÇÃO
PROPORCIONAL DA INVALIDEZ. SEGURADORA QUE NÃO
INFORMOU AO SEGURADO OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DO
CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5, 7 DO STJ E
283
E
284
DO
STF.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
[...]
4. Diante da ausência do cotejo analítico e das peculiaridades do
caso concreto, também não se vislumbra a similitude fática
imprescindível à configuração da divergência jurisprudencial
ventilada, o que também atrai a Súmula no 284 do STF.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior
advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a
multa prevista no
§ 4o, do NCPC, no percentual de 3%
art. 1.021,
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer
outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos
termos do § 5o daquele artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AgInt no
de minha relatoria, Terceira
AREsp 1.293.467/RS,
Turma, j.
DJe
- sem destaque no original)
15/4/2019,
22/4/2019

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55050279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:29
Código de Controle do Documento: 2f73530a-4fe7-46ee-b29d-497a0dbd15af

os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor da
MAJORO
JOÃO BOSCO e outra, proporcionalmente, em 5% sobre o valor da condenação,
limitados a 20%, nos termos do
§§ 2o e 11, do NCPC.
art. 85,
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:29
Código de Controle do Documento: 2f73530a-4fe7-46ee-b29d-497a0dbd15af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.056.556 / SE
Número Registro: 2025/0367765-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00391890920238250001 202311101223 202400872956 391890920238250001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BOSCO MITIDIERI FRANCA CRUZ
ADVOGADOS : BEATRIZ MACEDO DANTAS - SE014456
HELEN CAROLINE CARDOSO SANTOS - SE006387
AGRAVADO
: VALOR IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS : DELANE NASCIMENTO DE SENA E SILVA FRANCA - SE011700
LUANA SANTOS BOMFIM - SE012292
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - MORA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55295578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:57:53
Código de Controle do Documento: 4b7740a8-0828-4beb-87f2-0c258e20c68f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:57:53
Código de Controle do Documento: 4b7740a8-0828-4beb-87f2-0c258e20c68f